Tribunal: TJDFT
Processo: 0713046-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ARTIGO 919 DO CPC. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO SEM A GARANTIA DO JUÍZO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NO MOMENTO E NO PROCESSO APROPRIADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo o art. 919, § 1o, do CPC, "o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes".
2. Embora a regra geral para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução imponha a necessidade de preenchimento dos requisitos cumulativos (requerimento do embargante, garantia do juízo e presença dos pressupostos da tutela provisória), à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
3. Tendo havido, excepcionalmente e de forma amplamente fundamentada, a concessão do efeito suspensivo sem a garantia do Juízo e ausentes os embargos de declaração no momento apropriado nos autos em que a medida foi adotada, a rediscussão do ponto já definitivamente decidido ameaça esvaziar o primado da segurança jurídica, que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente.
4. De fato, a legislação de regência permite a penhora do patrimônio dos agravados, na forma do art. 919, §5o, do Código de Processo Civil, sendo vedada, apenas, a prática de atos expropriatórios. Contudo, tal disciplina se destina a situações que envolvam a garantia do Juízo (uma vez que contempla “atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens” dados em garantia”). Não sendo esse o caso dos autos, não há que se cogitar pela aplicação do art. 919, §5o, do CPC.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.